Tribunal: TJDFT
Processo: 0718373-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Palavra da vítima. Pena-base. Fração de aumento. Confissão. Atenuante.

1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos.

2 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas por laudo pericial - que atestou a presença de lesões compatíveis com as agressões narradas -, demonstram que os réus ofenderam a incolumidade física dela, deve ser mantida a condenação.

3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

4 – Declarações do réu que não ajudaram na formação do convencimento do julgador - que sequer mencionou a confissão extrajudicial qualificada na sentença -, não servem como atenuante da confissão, pouco importando se espontânea ou não, se integral ou parcial, consoante orientação da súmula 545 do STJ.

5 – Apelações providas em parte.